Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IPREV/DF – DISTRITO FEDERAL – LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conforme tese fixada no julgamento do IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 – TEMA 15 – “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134- 3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08.” Pretensão recursal de que cada um arque com o equivalente à metade do valor devido afastada.

2. A responsabilidade subsidiária do Distrito Federal não afasta a sua legitimidade para figurar no pólo passivo da execução, porquanto, em caso de não pagamento pelo IPREV/DF, poderá ser chamado a realizá-lo.

3. Por se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação, conforme expressamente consignado no título judicial em atenção ao artt. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil. Precedentes.

4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reformar a Decisão agravada na parte que excluiu do pólo passivo o Distrito Federal.